Tribunal: TJMT
Processo: 1007652-67.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1007652-67.2020.8.11.0002

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ROBERTO DA SILVA - CNPJ: 04.101.187/0001-70 (AGRAVANTE), CLAUDIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 570.180.141-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CLAUDIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 570.180.141-15 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 570.180.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE
OLIVEIRA .
PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO DE OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL– CRÉDITOS RELATIVOS AOS PARCELAMENTOS FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT POR MEIO DAS ADIS 100642/2013 E 62120/2015 – EFEITOS
EX TUNC
– DESCONSTITUIÇÃO DOS PARCELAMENTOS –
01)
DECADÊNCIA – ANÁLISE DO PRIMEIRO
LANÇAMENTO E NÃO A DATA DO JULGAMENTO DA ADI – TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL NÃO DEMONSTRADO –
02)
PRESCRIÇÃO – TERMO
A QUO –
CONFISSÃO DA DÍVIDA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ARTIGO 174, INCISO IV, DO CTN E
SUMULA N.º 653 DO STJ
) – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA PREVISTA NO ARTIGO 151, III, DO CTN – INOCORRÊNCIA – TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O TJMT ao julgar as
ADIs
100642/2013 e ADI 62120/2015, declarou a inconstitucionalidade da Lei n.º 9.841/2010 e decretos regulamentadores, com efeito
ex

tunc
, de modo que, os contratos de parcelamentos com benefício do FUNEDS foram cancelados.

Todavia, não há falar em decadência do direito de constituir o crédito tributário, já que, à época da criação do FUNEDS, o tributo já estava constituído.

Ainda que a tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade da lei estadual e decretos regulamentadores FUNEDS e o parcelamento tenha sido cancelado, diante da confissão de dívida pelo contribuinte o prazo prescricional deve ser interrompido e voltar a fluir do zero a partir do pedido de parcelamento da dívida (artigo 174, inciso IV, do CTN c/c
Súmula n.º 653 do STJ
).

Conforme entendimento do STJ “
Não há que se falar em prazo prescricional a contar da declaração de inconstitucionalidade”
(
EREsp
n. 435.835/SC).

Quando o parcelamento é considerado nulo, não gera, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade da dívida prevista no artigo 151, III, do CTN. Precedente do STJ (
AgRg
no REsp 1234307/DF)

Se na data em que a execução fiscal foi ajuizada já havia sido transcorrido mais de cinco anos da confissão de dívida, e não houve outros fatos suspensivos ou interruptivos, deve ser declarada a ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por CLAUDIO ROBERTO DA SILVA, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 204768658),que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para afastar a ocorrência da decadência/prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTIA

Vistos, etc.

Trata-se
“RECURSO DE APELAÇÃO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Graciene
Pauline
Mazeto
Corrêa da Costa, na
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1007652-67.2020.8.11.0002, ajuizada pela parte apelante em face de CLAUDIO ROBERTO DA SILVA – ME e OUTRO, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que, acolheu, em parte, à exceção de
pré
-executividade, e, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 179804680):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
CLAUDIO ROBERTO DA SILVA - ME e outro.

Despacho inicial proferido em 14/02/2020 no Id. 30012359.

O excipiente apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando, em suma, a ocorrência da
prescrição e decadência da CDA n. 20191641273, bem como a suspensão da TACIN - CDA n. 2018885502 (id. 30307964).

Instado a manifestar, o expecto apresentou impugnação, bem como requereu a improcedência do petitório (id. 35319021).

É o breve relato.

Decide-se.

I – DA DECADÊNCIA (CDA N. 20191641273)

Nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a Exceção de
Pré
-Executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, o que é o caso dos autos, motivo pelo qual deixo de acolher a matéria preliminar arguida pelo exequente.

Segundo alegado pelo executado, os créditos tributários constituídos na CDA n. 20191641273 com fatos geradores entre os anos de 2005
a
2010 e considerando a data da constituição dos créditos
tributários, transcorreu mais de 5 (cinco) anos para a constituição do crédito, restando claro a sua decadência.

Da análise dos autos, constatou-se através da
CDA n.º 20191641273
que os fatos geradores ocorreram nos anos de 2005, 2006, 2008, 2009 e 2010,
com data da constituição definitiva do crédito em 28/04/2016.

Com efeito, a decadência, em matéria tributária, é forma de extinção do crédito tributário que fulmina o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário por meio do lançamento.

Quanto ao seu termo inicial, aplica-se a regra geral do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Acompanhando o posicionamento da Corte Superior, confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONSTATAÇÃO DO
DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – ARTIGO 85, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 – A decadência tributária é instituto previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve ocorrer o decurso do quinquênio, cujo termo inicial é uma das hipóteses registradas nos incisos do dispositivo, sendo o respectivo termo final a constituição definitiva do crédito tributário.

2 – A fixação dos honorários advocatícios, nos casos a envolver a Fazenda Pública, deve ser realizada com base nos percentuais dispostos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1001240-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022,
Publicado
no DJE 29/07/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONSTATAÇÃO DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – ARTIGO 85, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 – A decadência tributária é instituto previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve ocorrer o decurso do quinquênio, cujo termo inicial é uma das hipóteses registradas nos incisos do dispositivo, sendo o respectivo termo final a constituição definitiva do crédito tributário.

2 – A fixação dos honorários advocatícios, nos casos a envolver a Fazenda Pública, deve ser realizada com base nos percentuais dispostos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1001240-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022,
Publicado
no DJE 02/08/2022)

Na hipótese dos autos, verifica-se que
o fato gerador ocorreram
em
2005, 2006, 2008, 2009 e 2010
, portanto, o prazo decadencial para a constituição do
crédito tributário pela Fazenda Pública Estadual, se iniciou em 01/01/2006, 01/01/2007, 01/01/2009, 01/01/2010 e 01/01/2011, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Desse modo, é forçoso reconhecer que o Estado deixou transcorrer
in albis
o prazo decadencial quinquenal.

Nessa medida, transcorrido prazo superior a cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado até a constituição definitiva do crédito tributário,
impõe-se o reconhecimento da decadência do direito de lançamento.

II - DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN (CDA n. 2018885502).

A respeito da TACIN, o Supremo Tribunal Federal – STF reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de incêndio pelo Estado de Mato Grosso, na medida em que a exação tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo
corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, a qual deve ser custeada por impostos e não por taxa.

Sobre o tema, vejam-se os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.” (STF - RE 1179245
AgR-EDv
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
055DIVULG
22-03-
2021PUBLIC
23-03-2021).

Ademais disso, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Márcio Vidal, o Órgão Especial Cível do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso, alinhado ao entendimento endossado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no bojo do Tema n. 16 da Repercussão Geral, reconheceu inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Consoante o entendimento unânime da Corte de Justiça, há flagrante vício formal no dispositivo que dá embasamento legal à exação, tendo em vista que, tratando-se de combate e prevenção a incêndio, o fato gerador do tributo é a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, a qual deve ser custeada por impostos e não por taxa.

Entrementes, o Sodalício do Estado de Mato Grosso, tencionando resguardar a segurança jurídica e excepcional interesse social, nos termos do artigo 27 da Lei Federal n. 9.868/1999, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, conferindo-lhe efeito
ex
nunc, cuja eficácia plena sucederá com o trânsito em julgado da referida ADI.

A propósito, veja-se a íntegra do acórdão em referência:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a):Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.” (TJMT - N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial,
Julgado
em 14/10/2021,
Publicado
no DJE 19/10/2021).

Contudo, não se mostra razoável a modulação dos efeitos da decisão proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quando a própria Suprema Corte, também em sede de controle concentrado de constitucionalidade, rejeitou a proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Taxa Anual de Segurança
Contra Incêndio, instituída no Estado de Sergipe, consoante se denota das ementas abaixo transcritas:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti
universi
), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de
modo individualizado e mensurável (uti
singuli
). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (STF - ADI 2908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
242DIVULG
05-11-
2019PUBLIC
06-11-2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.” (STF - ADI 2908 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020).

Ainda, sobre a jurisprudência do Pretório Excelso, nos autos do RE n. 643.247, processo paradigma do Tema n. 16 da Repercussão Geral, fixou-se a seguinte tese:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

Na hipótese, a Suprema Corte, em sede de embargos de declaração, aplicou a modulação dos efeitos da tese acima referenciada, atribuindo-lhe plena eficácia a partir de 01º de agosto de 2017, ressalvando, acertadamente, as ações anteriormente ajuizadas, às quais o efeito atribuído é
ex

tunc
.

Nesse sentir, o entendimento consubstanciado na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 desvincula-se da regra inserta no artigo 102, § 2º, da Constituição Federal e no artigo 28, parágrafo único, da Lei Federal n. 9.868/1999, na medida em que desconsidera o efeito vinculante das decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, nas ações declaratórias de inconstitucionalidade, além de olvidar do preceito normativo contido no art. 927, inciso I, do CPC.

Conforme dito, a questão da modulação dos efeitos da decisão, nas hipóteses de controle concentrado de constitucionalidade da taxa de incêndio, já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo que, nos autos da ADI n. 2908, foi conferido à decisão o efeito
ex

tunc
(regra), enquanto no RE n. 643.247, aplicou-se a modulação dos efeitos (exceção), ressalvando, contudo, as ações anteriormente ajuizadas, de modo a resguardar a pretensão dos contribuintes que
já haviam impugnado a exação pela via judicial, como é no caso dos autos.

Deste modo, por não
alinhar-se
, em parte, aos precedentes qualificados aqui citados, não merece prosperar a modulação dos efeitos da decisão que julgou procedente a ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, o que implica dizer que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN devem retroagir à data de edição do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982
(
ex

tunc
).

Na mesma linha, já se posicionou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIALMENTE ACOLHIDA – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE ESTADUAL E PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC
– HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE –
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80 DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Não há falar na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, da taxa de combate a incêndio, quando a cobrança judicial do crédito tributário é posterior à referida declaração. 2 - A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público – autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária) – à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da
Republica
Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação do Estado ou Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.” (TJMT - N.U 1007411-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022,
Publicado
no DJE 24/03/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - LANÇAMENTO DE TAXA DE
INCÊNDIO – TACIN - COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245
AgR-EDv
) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245
AgR-EDv
(DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. 2. Ademais, nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. 3. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex

tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da
Tacin
. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT - N.U 1002056-44.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 26/02/2022).

Deste modo, ante a declaração de inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, afigura-se indevida a manutenção da exigibilidade do tributo TACIN descrito na CDA n. 2018885502 objeto desta execução.

Ante o exposto,
ACOLHO, EM PARTE,
à exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada, para reconhecer a ocorrência da decadência do direito de cobrança de todos os créditos tributários
constantes na CDA n. 20191641273,
nos termos do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, bem como a ilegalidade na cobrança da Taxa de Combate
à
Incêndio – TACIN, e
julgando EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno
a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, § 3º, I e 4º, III, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema.

Graciene
Pauline
Mazeto
Corrêa da Costa

Juíza de Direito
”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 179804684).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois o parcelamento interrompe o prazo prescricional, bem como implica no reconhecimento da higidez da exação.

De outro lado, com relação à legalidade da TACIN, aduz que na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, julgada pelo Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça, foi reconhecida a inconstitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio, com os efeitos “EX NUNC”, a partir do trânsito em julgado.

Sustenta que
“(...) o simples fato de o acórdão final da referida ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 ter sido proferido pelo Órgão Especial deste Sodalício, por si só, justifica
a
necessidade de todos os julgadores do E. TJMT seguirem os precedentes fixados pelo colegiado especial do tribunal mato-grossense
”.

Afirma que, ao modular os efeitos na ADI Estadual, este e. Tribunal
“(...) realizou exatamente a mesma ponderação feita pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da aludida ADI 4411/MG, eis que considerados
aspectos locais
, revestindo-se, portanto, de suprema legitimidade para tanto”.

Assevera que o trânsito em julgado do julgamento de mérito proferido na ADI estadual, mostra-se desnecessário ao seu imediato cumprimento, afirmando ser evidente que
“(...)
a mera publicação do acórdão já é suficiente para o cumprimento do
decisum
, sendo desnecessário aguardar o seu trânsito em julgado para que seja observado pelos órgãos do judiciário
”.

Sobre outra vertente, em relação à verba indenizatória, argumenta que: “(...) caso o órgão julgador ainda entenda que devem incidir honorários no caso dos autos, que sejam reduzidos a patamar justo, razoável e proporcional, para observar todos os comandos normativos que emanam do ordenamento, especialmente o dever de equidade, razoabilidade e
proporcionalidade, evitando injustiça e enriquecimento indevido”.

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento (ID. 179804687).

É o relatório.

DECIDO.

Como relatado,trata-se de recurso de apelação interpostopelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que, acolheu, em parte, à exceção de
pré
-executividade, e, julgou extinto o feito, com resolução do mérito.

Da análise do processo, verifica-se que o ESTADO DO MATO GROSSO ajuizou, em
06.03.2020
, a presente ação de execução fiscal em desfavor de CLAUDIO ROBERTO DA SILVA - ME e CLAUDIO ROBERTO da SILVA,visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes da “FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN”, “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS NORMAL” e “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRAL”, inscritos na CDA n.º 2018885502 e n.º 20191641273, cujo valor, à época,
alcançava o montante de
R$ 48.993,88 (quarenta e oito mil e novecentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos).

No dia 13.03.2020, a parte executada apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE”
(ID. 179804680) alegando a ocorrência da prescrição e decadência da CDA n.º 20191641273, bem como a ilegalidade da TACIN - CDA n.º 2018885502.

Intimada, a Fazenda Pública pugna pela improcedência da objeção (ID. 179804666).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
26.09.2022
(ID. 179804680), que acolheu, em parte, a defesa incidental, e julgou extinto o feito, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO (CDA N.º 20191641273):

Como dantes mencionado, o ESTADO DE MATO GROSSO defende que inexistente a prescrição ou decadência, porquanto, no caso, após a regular constituição dos débitos, a parte executada
firmou
contrato de parcelamento n.º 10586551 e n.º 10593805.

Aduz, ainda, que o prazo para cobrança voltou a correr após a rescisão do parcelamento, que se deu a partir da declaração de inconstitucionalidade da Lei n.º 9.481/2010, pelo Tribunal Pleno do TJMT, na ADI n.º 100642/2013, no dia 26.07.2014.

Com efeito,nos autos da ADI n.º 100642/2013 e ADI n.º 62120/2015, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça julgou inconstitucional a Lei Estadual que instituiu o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social e dispositivos da Lei Estadual que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual e seus decretos regulamentadores, com efeitos
ex

tunc
.

E, conforme consignado pelo Relator da ADI.º 100642/2013, declarada a nulidade das remissões e anistias promovidas pelo Fisco Estadual, eventuais créditos passaram a existir regularmente, constituindo verdadeiro dever da Administração, sob pena de responsabilidade, adotar as providências necessárias à cobrança devida.

Destarte, eventual ato de anistia ou remissão foram considerados como inexistentes, retornando os tributos ao seu
status quo ante
, ou seja, como devida.

Ademais, nos termos do Código Tributário Nacional, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Logo, a adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

Fosse pouco, como mencionado alhures, este Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que, nas hipóteses de inadimplência do programa de parcelamento, o prazo prescricional terá início com a exclusão formal do contribuinte do referido benefício,

e não da data do inadimplemento. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT –
ADIns
100642/2013 E
62120/2015 – EFEITOS
EX TUNC
– DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2. Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (
ADIs
100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex

tunc
, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não
havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito
.

3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

(N.U 1039853-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2023,
Publicado
no DJE 17/07/2023) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR – TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIS 100642 E 62120/2015 – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO.

1 – A adesão ao parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo
contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

2 – Recurso provido.

(N.U 0001720-27.2016.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – ADESÃO A TERMO DE PARCELAMENTO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – CRÉDITO NÃO PRESCRITO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – INADIMPLEMENTO – PRECEDENTES DO STJ E DA CÂMARA – RECURSO PROVIDO.

1- O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa.

2- A adesão ao parcelamento, por se tratar de reconhecimento do débito pelo devedor, é causa interruptiva da prescrição, nos termos do que
estabelece o artigo 174, IV, do Código Tributário Nacional, na medida em que o prazo se inicia novamente com o rompimento do acordo.
(N.U 0000932-39.2010.8.11.0039, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021,
Publicado
no DJE 10/03/
2021)(
grifo nosso)

Assim, considerando que a data da constituição definitiva do crédito é 28.04.2016, de acordo com o exposto alhures, e que a execução fiscal foi ajuizada, em
06.03.2020
, está dentro do prazo, nos moldes prelecionados pelo art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional c/c art. 240, § 1.º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, conclui-se que a sentença objurgada merece reforma nesse ponto.

DA TACIN (CDA n.º 2018885502):

No caso, à exata compreensãoda situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia,importa registrar que, no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16),
in
verbis
: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a
viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (STF, Tribunal Pleno, RE n.º 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1.º de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).

Em complemento, no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12.06.2019, a Suprema Corte decidiu: “modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas” (STF, Tribunal Pleno, RE n.º 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Já no julgamento da ADI nº. 2908/SE, concluído em 11.10.2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio instituída pelo Estado de Sergipe, veja-se
o ementa
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE
ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (
uti
universi
),
mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (
uti
singuli
).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra
Cármen
Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019).

Os embargos de declaração opostos na sequência, sob o fundamento de que o acórdão teria incorrido em omissão, uma vez que não analisou a modulação dos efeitos, foram rejeitados, à unanimidade, da seguinte forma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.

(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra
Cármen
Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020)

Tem-se, pois, que, no julgamento do mérito da ação de controle concentrado de constitucionalidade da lei do Estado de Sergipe (ADI n.º 2908/SE), diante das particularidades daquele caso, o STF decidiu pela não modulação dos efeitos da decisão.

Na sequência, o Plenário da Suprema Corte, em decisão proferida nos autos do RE n.º 1179245
AgR-EDv
, publicada em 23.03.2021, por unanimidade, também reconheceu a inexigibilidade da cobrança da
taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento,
por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.
(RE 1179245
AgR-EDv
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
055DIVULG
22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)

Em nível estatual, o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n.º 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com efeitos
“
ex
nunc”,
a partir do trânsito em julgado, confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS
EX NUNC
.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a):Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial,
Julgado
em 14/10/2021,
Publicado
no DJE 19/10/
2021)(
grifo nosso)

Em consulta ao referido feito, verifica-se que o v. acórdão transitou em julgado na data de
16.08.2023,
com o julgamento do segundo embargos de declaração – que manteve o efeito “
ex
nunc”,
consoante certidão de ID. 179087692 dos autos de referência.

Registra-se, por oportuno, que a rejeição dos embargos declaratórios opostos pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, à época, teve como fundamento o fato de que: “(...) a Lei instituidora da TACIN no Estado de Mato Grosso esteve plenamente vigente desde o ano de 1982, portanto, os reflexos que o decisum declaratório da inconstitucionalidade teria na segurança jurídica estatal, caso não aplicados os efeitos prospectivos, seriam de proporções calamitosas,” logo, infere-se que: “(...) é manifesto que a modulação dos efeitos em questão está devidamente fundamentada, em sintonia com a segurança jurídica e a situação específica do Estado de Mato Grosso, tal como o longo tempo de vigência e os severos impactos financeiros, assim como decidiu o
STF no recentíssimo julgamento dos
Aclaratórios
opostos na ADI 4411/MG.” (cf. acordão de ID. 175288661 – proc. n.º 1003057-65.2019.8.11.0000).

Dessa forma, a princípio, justificada a modulação temporal perfectibilizada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, em detrimento da regra geral, estabelecida no art. 28, da Lei n.º 9.868, de 10.10.1999 (Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade).

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática,
julgou procedente, em parte,
a Reclamação n.º 61136, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, para: “cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245.” (STF –
Rcl
n.º 61136/MT, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgamento em 27 de setembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 28 de setembro de 2023), tendo o
decisum
transitado em julgado em
23.11.2023.

E, atenta a esta alteração fática, esta Corte de Justiça tem, assim, decidido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE
TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI N. 2908. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITO EX TUNC
. MATÉRIA EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADI 1003057-65.2019.8.11.0000. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100 DA LEI ESTADUAL N.º 4.547/82. JULGAMENTO NO STF DA RECLAMAÇÃO Nº 61.136/MT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”, sem a modulação dos efeitos, de modo que deve ser a aplicada a regra geral (efeito
ex

tunc
).

2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000,
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/82.

4. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 27/9/2023, na Reclamação n. 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1179245. Aplicação do efeito
ex

tunc
.

5. Sentença que não comporta qualquer reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1008956-35.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RELAÇÃO À INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN)
—
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS. Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, decide a questão à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da não aplicação da modulação dos efeitos da decisão em relação à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982. Embargos rejeitados. (N.U 1020173-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/
2023)(
grifo nosso)

Assim, conclui-se pela inadmissibilidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, instituída pelo art. 100, da Lei n.º 4.547, de 27 de dezembro de 1982.

Como se sabe, deacordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o
tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC.

Por derradeiro,considerando que o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários fixados estão de acordo com o art.
85,§
3.º, inciso I, do CPC.

Pelo o
exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para afastar a ocorrência da decadência/prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários constantes na CDA n.º 20191641273.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

A parte agravante alega, em síntese, o desacerto da decisão agravada, uma vez que“(...) a Nobre Relatora analisou apenas o instituto da prescrição (prazo para ajuizamento da execução),
DEIXANDO DE RECONHECER À DECADÊNCIA existente em relação aos créditos tributários com fatos geradores em 2002, 2005, 2006, 2008, 2009 e 2010
.”

Com base em tais argumentos,
“pugna pelo recebimento e provimento
do presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática (ID-204768658) e reconhecer a
DECADÊNCIA dos créditos tributário relativos à CDA n.º 20191641273, nos termos do artigo 173, I, do CTN),
mantendo “in
totun
” a r. sentença
a quo
(ID-96095937).”

Sem contrarrazões (ID. 211998169).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO HENRIQUE DA ROCHA
, OAB/MT Nº 230904.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CLAUDIO ROBERTO DA SILVA, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 204768658),que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para afastar a ocorrência da decadência/prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo
retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de
15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

In
casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que
nos
os autos da ADI n.º 100642/2013 e ADI n.º 62120/2015, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça julgou inconstitucional a Lei Estadual que instituiu o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social e dispositivos da Lei Estadual que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual e seus decretos regulamentadores, com efeitos
ex

tunc
.

E, conforme consignado pelo Relator da ADI.º 100642/2013, declarada a nulidade das remissões e anistias promovidas pelo Fisco Estadual, eventuais créditos passaram a existir regularmente, constituindo verdadeiro dever da Administração, sob pena de responsabilidade, adotar as providências necessárias à cobrança devida.

Do exame dos autos, verifica-se que antes da inscrição em certidão de dívida ativa, em 24.05.2019 (CDA n.º 20191641273 – ID. 179804046), os débitos haviam sido objeto de parcelamento (contrato n.º 10586551 e n.º 10593805).

Logo, em razão da inconstitucionalidade do FUNEDS, e por consequência, o cancelamento do procedimento de parcelamento, adotou-se como
data de constituição do crédito
aquela em que ocorreu o trânsito em julgado da respectiva ADI, qual seja,
28.04.2016.

Além disso, o ESTADO DE MATO GROSSO comprovou que houve a devida informação ao contribuinte quanto à origem do débito por meio do Aviso de Cobrança n.º 1656317, em 09.03.2017, no
âmbito do processo administrativo n.º 35993/54/28/2017 (ID. 179804678), e o ajuizamento da presente execução ocorreu no dia
06.03.2020.

Partindo dessas premissas, não merece acolhimento a tese de que houve decadência do direito de constituir o crédito tributário, porque, à época da criação do FUNEDS, os créditos já estavam constituídos, inclusive foram objetos de parcelamento pela parte apelada, ora embargante.

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ITCMD. LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELO FISCO. TEMA REPETITIVO 1.048 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DOS CINCO ANOS. PARCELAMENTO PELO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO (FUNEDS). LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. EFEITO EX TUNC. DECADÊNCIA NÃO OPERADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Nos termos do decidido no Tema 1048/STJ, “o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente
declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os
arts
. 144 e 173, I, ambos do CTN”.

2.A inscrição em dívida ativa, no caso em apreço, constitui exercício regular de direito, porquanto não atingida pela decadência.

3.Hipótese em que o contribuinte realizou o parcelamento do crédito pelo Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (FUNEDS) em data anterior ao termo final do prazo decadencial, sobrevindo a declaração de inconstitucionalidade da lei pelo Tribunal de Justiça deste Estado, com efeitos
ex

tunc
.

4.Recurso conhecido e provido.

(N.U 1005824-28.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/
2024)(
grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E
ARTIGO 2º, §5º, III DA LEI N.º 6.830/1980 – ADESÃO A PARCELAMENTO – FUNEDS – INCONSTITUCIONALIDADE – EFEITOS EX
TUNC-
DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80.

2. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA.

3. Não há falar em decadência do direito de constituir o crédito tributário, já que, à época da criação do FUNEDS, já estava constituído.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000816-30.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023) (grifo nosso)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FUNEDS – ADI N. 100642/2013 – PROCEDÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/2010 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/2011 – EFEITOS EX TUNC – DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – NOTIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – DESPROVIMENTO.

Em vista de a Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, encaminhada à empresa Recorrente, estar em conformidade com o acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.841/2010 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/2011, que instituiu o FUNEDS, com efeitos
ex

tunc
, deve-se afastar a tese de nulidade.

Não há falar em decadência do direito de constituir o crédito tributário, já que, à época da criação do FUNEDS, já estava constituído.

(N.U 1018157-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público
e Coletivo, Julgado em 15/06/2020,
Publicado
no DJE 01/07/
2020)(
grifo nosso)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece
incólume
o entendimento firmado na decisão agravada.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,CONHEÇOe
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto por CLAUDIO ROBERTO DA SILVA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL – EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 18 DE JUNHO DE 2024:

JULGAMENTO SUSPENSO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DE 23 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(2º VOGAL):

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
CLAUDIO ROBERTO DA SILVA
, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para afastar a ocorrência da decadência/prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários executados e que foram objetos de parcelamento com benefício FUNEDS declarados inconstitucionais.

O recorrente argui em síntese que, entre a data da ocorrência do fato gerador dos tributos (2002 e 2010) e a data da constituição dos créditos executados (2016), transcorreu mais de 5 anos, motivo pelo qual, pugna pelo reconhecimento da decadência.

A relatora, Excelentíssima
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, votou no sentido de Negar Provimento ao recurso.

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Pois bem. No caso dos autos, o imposto cobrado na demanda se refere à ICMS, cujos geradores ocorreram entre 2002 e 2010.

No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe, pelo menos, uma parte do valor devido, aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista que houve declaração e princípio de pagamento.

Por outro lado, quando não houver declaração e/ou princípio de pagamento, não se aplica a regra do Tema 383, mas a prevista no artigo 173 do CTN, ou seja, o Fisco possui 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para lançar, de forma provisória, o crédito tributário por meio de notificação do contribuinte.

No caso dos autos, ao analisar de forma genérica o título executado,
poderia se chegar a
equivocada
conclusão
de que, aplicando tanto o artigo 150 ou quanto o artigo 173 do CTN, os créditos cobrados na demanda teriam sido alcançados pela decadência, uma vez que os fatos geradores ocorreram entre os exercícios de 2002 e 2010, e constou na CDA que a constituição ocorreu em 28/04/2016.

Ocorre, todavia que, a data da constituição informada na CDA (28/04/2016) não se refere a constituição originária da dívida cobrada. Explico.

Depreende-se dos autos que os créditos tributários impugnados já tinham sido constituídos anteriormente e foram objeto de
parcelamento do FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso) com benefícios de remissão e anistia, instituído pela Lei n. 9.481/2010 e regulamentado pelo Decreto nº 526/2011.

Ocorre, todavia que, a lei estadual e decretos regulamentadores do parcelamento do FUNEDS foram declarados inconstitucionais pelo Tribunal Pleno do TJMT com efeito
ex

tunc
, quando do julgamento das
ADIs
100642/2013 e ADI 62120/2015, como cito:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 –
EFEITOS EX TUNC
– ADIN PROCEDENTE. 1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso. 2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. 3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social”.
(ADI 100642/2013, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014, Publicado no DJE 02/07/2014)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI ESTADUAL Nº 10.236/2014 – DECRETO ESTADUAL Nº. 30/2015 - CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA
SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADIN (LEI Nº. 9.481/2010) – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PROCEDÊNCIA DA ADIN - INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11, 12 E 12 DA LEI ESTADUAL Nº. 10.236/2014 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 7. 30/2015
- EFEITOS EX TUNC
. A permissão da concessão de
anestia
e remissão de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, no caso, os artigos 11, 12 e 13 Lei Estadual nº. 10.236/2014, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso, muito mais ainda quanto a matéria apresentada é semelhante a outra já declarada inconstitucional pelo próprio Tribunal Pleno em outro
ADIn
(Lei nº 9.481/2010). A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato
Grosso.A
vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social.
A
declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual nº. 10.236/2014 e, por arrastamento do Decreto Estadual nº. 30/2015,

têm os efeitos
ex

tunc
. (TJMT, ADI n. 62120/2015, Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Tribunal Pleno,
Julgado
em14/04/2016)

Frisa-se que, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o parcelamento do FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso) e dos decretos regulamentadores, com efeito
ex

tunc
, tal fato implicou no cancelamento dos contratos de parcelamentos, inclusive os que já se encontravam quitados.

Com a declaração de inconstitucionalidade dos parcelamentos FUNEDS, o
Fisco Estadual promoveu os lançamentos e os atos de cobrança relativo aos possíveis saldos remanescentes, oriundos dos benefícios, remissão e anistia
.

Com efeito, a data informada na CDA relativa a suposta constituição da dívida, possui como parâmetro o trânsito em julgado da ADI, qual seja,
28/04/2016
, a qual não se presta para cálculo do prazo decadencial na forma como apontada nas razões recursais (fato gerador do imposto).

Ressalta-se que, na hipótese, para se reconhecer a ocorrência da decadência, seria necessário que o ora recorrente demonstrasse que o primeiro lançamento da dívida questionada, que deu origem ao parcelamento declarado inconstitucional, tivesse realizado após o quinquênio legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA – TÍTULO
EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, III DA LEI N.º 6.830/1980 – ADESÃO A PARCELAMENTO – FUNEDS – INCONSTITUCIONALIDADE – EFEITOS EX TUNC - DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. [...] 3.
Não há falar em decadência do direito de constituir o crédito tributário, já que, à época da criação do FUNEDS, já estava constituído
. 4. Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 1000816-30.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ITCMD. LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELO FISCO. TEMA REPETITIVO 1.048 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DOS CINCO ANOS. PARCELAMENTO PELO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO (FUNEDS). LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. EFEITO EX TUNC. DECADÊNCIA NÃO OPERADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. A inscrição em dívida ativa, no caso em apreço, constitui exercício regular de direito, porquanto não atingida pela decadência. 3.
Hipótese em que o contribuinte realizou o parcelamento do crédito pelo Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (FUNEDS) em data anterior ao termo final do prazo decadencial, sobrevindo a declaração de inconstitucionalidade da lei pelo Tribunal de Justiça deste Estado, com efeitos
ex

tunc
. 4. Recurso conhecido e provido”. (N.U 1005824-28.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)

Ocorre, todavia que, as provas apresentadas nos autos não demonstram que o primeiro lançamento da dívida, realizado antes da adesão ao parcelamento declarado inconstitucional, tenha ocorrido após o quinquênio legal.

Assim, impossível se mostra declarar a ocorrência de decadência como pretendido.

Todavia, embora se entenda pela
afastabilidade
da decadência, pela análise dos fundamentos e documentos se verifica a ocorrência da prescrição. Vejamos.

In
casu
,
pelas provas colacionadas aos autos não há como afirmar que entre a constituição definitiva do crédito tributário e a data em que foi firmado o acordo de parcelamento, declarado inconstitucional, já havia transcorrido o lustro prescricional.

Por outro lado, a solicitação de parcelamento pelo contribuinte com o reconhecimento da dívida configura causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, inciso IV, do CTN, como cito:

‘Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

[...]

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Frisa-se que,
ainda que a tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade da lei estadual e decretos regulamentadores FUNEDS e o parcelamento tenha sido cancelado, diante da confissão de dívida pelo contribuinte o prazo prescricional deve ser interrompido e voltar a fluir do zero a partir do pedido de parcelamento da dívida, conforme entendimento firmado pelo STJ por meio da Súmula 653
,
in
verbis
:

“Sumula n.º 653 do STJ. O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito”.

No entanto, embora o prazo prescricional seja interrompido com o pedido de parcelamento, uma vez
reconhecida a inconstitucionalidade das legislações por meio de ADI, o referido ato (parcelamento) é considerado nulo, não gerando, por conseguinte, a
suspensão da exigibilidade da dívida prevista no artigo 151, III, do CTN
.

Nesse sentido já se pronunciou o STJ, como cito:

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN. 1.
A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir-se ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, conforme o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos
”.
(STJ -
EDcl
no REsp 1740771/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018,
DJe
14/09/2018).

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO. APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA. ART. 174, IV, DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CONDICIONADA AO DEFERIMENTO DO PEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO ART. 151, VI, DO CTN. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 957.509/RS. MEDIDA CAUTELAR EM ADI SUSPENDENDO OS EFEITOS DA LEI ENSEJADORA DO PARCELAMENTO. CAUSA PARA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO APRECIAR O PEDIDO ATÉ O
JULGAMENTO DE MÉRITO DA ADI. ÓBICE NÃO EVIDENCIADO.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
. 1.
Agravo regimental contra decisão que deu provimento ao recurso especial do contribuinte para reconhecer a prescrição dos créditos tributários cobrados pelo fisco
. 2. No caso concreto, a empresa contribuinte, na data de 23/3/2000, ingressou com pedido de parcelamento. Esse requerimento só veio a ser apreciado, pelo indeferimento, no ano de 2008, sob a justificativa da Administração de que sua análise estava obstada em razão de decisão proferida em cautelar proferida em Ação Direta de Inconstitucionalidade, a qual havia suspendido os efeitos da legislação que disciplinava o aludido parcelamento. A consequente execução fiscal foi ajuizada também no ano de 2008. 3. O acórdão recorrido afastou a prescrição reconhecida pela sentença, ao fundamento de que o pedido de parcelamento, independentemente de seu deferimento, e a existência de liminar proferida em medida cautelar de ADI que suspendeu dispositivos legais que respaldam referido parcelamento, suspenderam a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, incisos V e VI, do CPC, e, por
conseqüência
, o prazo prescricional. 4.
O pedido de parcelamento, como cediço, implica reconhecimento dos débitos tributários correspondentes pelo devedor e, por isso, é causa de interrupção da prescrição, conforme dispõe o art. 174, IV, do CTN, devendo ser reiniciada a contagem do lapso prescricional a partir da apresentação desse requerimento administrativo
. A esse respeito: REsp 1290015/MG, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
14/02/2012;
AgRg
no
AREsp
35.022/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJe
19/12/2011;
AgRg
no REsp 1.198.016/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe
28/10/2011;
AgRg
nos
EREsp
1.037.426/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção,
DJe
01/06/2011. Tem-se, portanto, que, no caso dos autos, o prazo da prescrição recomeçou a fluir no dia de apresentação do pedido de parcelamento, ou seja, 23/3/2000. 5. No entanto, diversamente do consignado pelo Tribunal de origem,
a mera apresentação do pedido de parcelamento, não obstante interrompa a prescrição, não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, influenciar na contagem da prescrição
. Com efeito, a Primeira Seção, em sede de recurso especial representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), ao analisar o art. 151, VI, do CTN, firmou o entendimento de que "a produção de efeitos suspensivos da exigibilidade do crédito tributário, advindos do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco" (REsp 957.509/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
DJe
25/08/2010). [...]”. (STJ -
AgRg
no REsp 1234307/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012,
DJe
12/06/2012)

Consigna que, diante do pedido de parcelamento com a confissão da dívida pelo contribuinte,
o reinício da contagem do lapso
prescricional deve ocorrer a partir da apresentação do requerimento administrativo e não da declaração de inconstitucionalidade da legislação
.

Nessa vertente:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. [...] PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. PRECEDENTES. [...] 2.
Não há que se falar em prazo prescricional a contar da declaração de inconstitucionalidade pelo STF ou da Resolução do Senado
. A pretensão foi formulada no prazo concebido pela jurisprudência desta Casa Julgadora como admissível, visto que a ação não está alcançada pela prescrição, nem o direito pela decadência. Aplica-se, assim, o prazo prescricional nos moldes em que pacificado pelo STJ, id est, a corrente dos cinco mais cinco. [...]”.
(STJ -
EREsp
n. 435.835/SC, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, relator para acórdão Ministro José Delgado, Primeira Seção, julgado em 24/3/2004, DJ de 4/6/2007, p. 287.)

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A suspensão da lei que autoriza o parcelamento do débito, por medida liminar deferida em controle de constitucionalidade concentrado, implica o indeferimento do pedido de parcelamento, não se podendo considerar que a inércia da administração em apreciar o pedido
administrativo labore em seu próprio favor. 2.
A mera apresentação do pedido de parcelamento, não obstante interrompa a prescrição, não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, influenciar na contagem da prescrição
. [...]”.
(TJDF -
Acórdão 792206
, 20130110839580APC - (0004683-06.2013.8.07.0018 - Res. 65 CNJ), Relator(a): SILVA LEMOS
, ,
Revisor(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/5/2014, publicado no DJE: 29/5/2014. Pág.: 88)

Conforme se observa do documento de Id. 179804678 colacionado aos autos pelo Estado de Mato Grosso, os pedidos de parcelamentos FUNEDS foram apresentados pelo contribuinte entre os as datas de 20/09/2011 e 14/05/2013.

Destarte, ainda que se considere somente a data do último pedido de parcelamento (14/05/2013) para apuração do lustro prescricional, o termo
ad quem
se findaria em 13/05/2018.

Deste modo, na data em que a execução fiscal foi ajuizada (06/03/2020), todos os créditos já se encontram prescritos.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais merecem acolhimento.

Diante do exposto,
apresento voto divergente
,
no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CLAUDIO ROBERTO DA SILVA, para declarar prescritos os créditos inscritos na CDA n. 20191641273
e, por conseguinte, manter a sentença no ponto que julgou extinta a execução fiscal e condenou o Estado de Mato Grosso ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa / proveito econômico.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL – EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

Acompanho o voto do Des. Mario Kono.

EM 23 DE JULHO DE 2024:

JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO.

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL - CONVOCADA):

Trata-se de agravo interno interposto porCLAUDIO ROBERTO DA SILVAcontra decisão monocrática, proferida pela Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, que deu parcial provimento ao recurso
de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a ocorrência da prescrição/decadência do direito de cobrança dos créditos tributários.

Ao examinar a matéria, a relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que afastou a ocorrência da prescrição/decadênciaem relação aos créditos tributários com fatos geradores de 2002, 2005, 2006, 2008, 2009 e 2010.

O Desembargador
Mário Roberto
Kono
de Oliveira
, segundo vogal, argumentou que, de fato,mostra-se impossível declarar a ocorrência de decadência como pretendido, no entanto,levantou uma questão de prescrição dos créditos inscritos na CDA nº 20191641273, ao considerar queainda que tenha sidoreconhecida a inconstitucionalidade da lei estadual e decretos regulamentadores FUNEDS e o parcelamento tenha sido cancelado, diante da confissão de dívida pelo contribuinte, o prazo prescricional deve ser interrompido e voltar a fluir do zero a partir do pedido de parcelamento da dívida, conforme entendimento firmado pelo STJ por meio da Súmula 653.

Destacou Sua Excelência queo reinício da contagem do lapso prescricional deve ocorrer a partir da apresentação do requerimento administrativo e não da data da declaração de inconstitucionalidade da legislação. Argumentou, também, queainda que se considere somente a data do último pedido de parcelamento para apuração do lustro prescricional (14/05/2013), o termo
ad quem
se findaria em 13/05/2018, de sorte que, na data em que a execução fiscal foi ajuizada (06/03/2020), todos os créditos já se encontravam prescritos.

Assim, votou no sentido de dar provimento ao recurso para declararprescritos os créditos inscritos na CDA nº20191641273e, por conseguinte, manter a sentença no ponto que julgou extinta a execução fiscal e condenou o Estado de Mato Grosso
aopagamento
de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa/proveito econômico.

O Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, primeiro vogal (em substituição legal), acompanhou integralmente o voto divergente apresentado pelo Desembargador Mário Kono, concordando com a reforma da decisão monocrática.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC.

No caso, após examinar atentamente os fundamentos expostos nos votos precedentes, peço vênia à douta relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador
Mário Roberto
Kono
de Oliveira
, no sentido de dar provimento ao recurso de agravo interno para declarar a prescrição dos créditos tributários inscritos na CDA nº20191641273 e, consequentemente, manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que extinguiu a execução fiscal e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (4º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do Des. Mario Kono.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024